Tribunal: CARF
Processo: 18239.001527/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001527/2008-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.999 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
NEIDE APARECIDA ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente de compensação indevida de IRRF, referente ao exercício de 2005.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-45.722 - proferida pela 20a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 205 a 210):
[...]
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Banco Boavista Interatlântico S/A– R$168.794,87.
[...]
Cientificada do lançamento em 18/02/2008, ingressou a contribuinte, em 13/03/2008,
com a impugnação de fls. 02/19, instruída com documentos de fls. 20/155, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001527/2008-99
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Explica que intentou, em 03 de junho de 1998, a Reclamação Trabalhista no 965/98
(0965.1998.016.01.00.5), em face do Banco Boavista Interatlântico S/A, hoje
representado pelo Banco Bradesco S/A, processo que ainda tramita na 16a Vara
Trabalhista do Estado do Rio de Janeiro.
Faz breve relato sobre as decisões proferidas nesses autos e diz que, em 05 de outubro
de 2003, foi emitido laudo pericial sobre os cálculos devidos. Explica que foi emitido
alvará judicial de pagamento relativo à parte incontroversa, no valor de R$382.950,82.
Alega que permaneceu retida a importância de R$168.794,87, a título de imposto de
renda retido na fonte. Acrescenta que o valor não foi recolhido por determinação do
Juízo da 16a Vara do Trabalho, em face ao seu entendimento doutrinário e dogmático
sobre quem seria o sujeito tributário obrigado a recolher o Imposto de Renda Retido na
Fonte, enquanto não fosse verificado o IRRF correto.
Fala sobre os recursos e as decisões posteriores e explica que, em novo laudo pericial,
foram apontados os valores ainda devidos a ela e o valor do IRRF, de R$55.855,83.
Esclarece que o processo ainda não terminou e o IRRF ainda se encontra depositado.
Diz que, após ser intimada, apresentou esses esclarecimentos, mas que não foram
acatados pela Autoridade autuante.
Discorre sobre a determinação judicial no sentido de não se recolher o IRRF por ocasião
da disponibilização do crédito para ela e defende que não teria como se opor a ela. Ao
apresentar sua Declaração de Ajuste, entendeu que poderia compensar o valor que já
fora retido na fonte.
Defende que não cometeu qualquer ilícito e que, “nessa discussão, tem-se a necessidade
de aplicação com equidade da LEI.....como o próprio Código Tributário Nacional
determina, a equidade não pode ser aplicada para dispensar o pagamento do tributo,
mas, pode, para não se aplicar uma penalidade”.
Aduz que, segundo o artigo 136 do Código Tributário Nacional, “se desconsidera a
intenção do agente ou do responsável, ou seja, na conduta ilícita fiscal não precisa haver
a intenção do agente em contrariar a norma, mas deve existir a culpa, ou o
comportamento que concorreu para a ocorrência da infração, ou seja, que o agente
assumiu o risco conscientemente”.
Entende que não deve “sofrer as mazelas advindas da infração”, uma vez que não agiu
de forma culposa.
Volta a discorrer sobre a decisão judicial acerca do recolhimento do IR, reproduzindo
dispositivos legais e jurisprudência judicial sobre o tema. Sustenta que quem agiu
especificamente para a retenção da verba do imposto de renda retido na fonte foi o Juízo
Trabalhista, e não ela, e que a fonte pagadora, e não ela, deveria ter efetuado a retenção
da verba tributária
Defende que se viesse a efetuar o pagamento do tributo exigido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil incorreria em bis in idem.
Retoma a discussão sobre o cálculo do IRRF e defende que a exigência afronta os
princípios da estrita legalidade, da anterioridade, da irretroatividade da lei tributária, da
tipologia, da proibição da tributação com efeito de confisco, da não discriminação
tributária, da indelegabilidade da competência, do Non Bis In Idem, da autonomia entre
os Poderes Executivo, Legislativo e o Judiciário.
Diz que, atendendo à determinação judicial, foram elaborados cálculos por perito,
acerca do IRRF devido, mês a mês, aplicando-se a alíquota especifica e apontando o
valor de R$ 116.234,28, a ser pago pelo Banco Reclamado, e de R$55.855,83, a ser
pago por ela.
Defende que agiu de forma escorreita na formulação de sua Declaração e que o cálculo
apresentado está correto, requerendo o restabelecimento da Declaração apresentada.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Posteriormente, por meio da petição de fl. 163, requereu a juntada aos autos de DARF e
DIRF referentes ao alvará no 0863/2010 da ação trabalhista no 0965.05.1998.5.01.0016
(fls. 165/169).
Por meio da Intimação de fl. 188, esta instância de julgamento solicitou à contribuinte
que apresentasse alvarás relativos aos valores levantados no curso da reclamatória
trabalhista no 965/98, recibos dos honorários advocatícios pagos, além de outros que
entendesse necessários a justificar os valores declarados.
Em atendimento, foram juntados documentos de fls. 189 a 198, consistindo de DARF
de recolhimento do IRRF, recolhimento do INSS, alvará de levantamento do valor
recebido em 2004 e comprovantes de depósitos efetuados nessa ocasião, além de
petições anteriormente protocoladas junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
já integram os autos.
Julgamento de Primeira Instância
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 219 a 251):
IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa do IRRF declarado, em decorrência da falta de comprovação pelo
contribuinte do valor que faz jus a compensar, correspondente aos rendimentos
recebidos no ano calendário em exame.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 60 a 90):
1. Discorrendo acerca da decisão recorrida, a Contribuinte adita documentação
(processo digital, fls. 252 a 839), sob o pressuposto de que não o fizera anteriormente, porque o
processo judicial ainda estava sob julgamento.
2. Aduz que o suposto IRPF foi calculado mês a mês, aí se aplicando tanto as
alíquotas como os limites de isenção correspondente às respectivas épocas, por ordem do Juiz
Trabalhista.
3. Discorrendo detalhadamente acerca da correspondente ação judicial, ratifica os
argumentos apresentados na impugnação.
4. Ressalta que a sanção deverá ser afastada, pois não houve prática de ato
culposo ou doloso, pois quem determinou a retenção do IRRF, bem como quem deveria a ter
efetuado foram o Juiz Trabalhista e a fonte pagadora respectivamente, e não a Contribuinte.
5.
Discorre que referida incidência baseada no montante recebido
acumuladamente, e não mês a mês, agride princípios constitucionais.
6. Segundo planilhas elaboradas no processo judicial, levando-se em conta o as
isenções e tabelas mensais, o Banco e a Contribuinte deveriam recolher imposto de renda nas
quantias de R$ 116.234,28 e 55.855,83 respectivamente.
7. Manifesta fato superveniente, qual seja: a jurisprudência tem afastado a
incidência do IRPF sobre os juros moratórios.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

8. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/9/2012
(processo digital, fl. 214), e a peça recursal foi interposta em 4/10/2012 (processo digital, fl.
219), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda parcialmente da autuação em
seu desfavor, não se insurgindo contra a incidência do IRPF sobre os juros de mora, tese
inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se
manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua
análise.
Ante a preclusão consumativa vista, reportado tópico se torna incontroverso e
definitivo, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III e 17
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover acobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
A propósito, vale transcrever fragmentos da decisão de primeira instância e do
recurso interposto, os quais sinalizam que que referida documentação foi apresentada fora do
prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar fato
superveniente, nestes termos:
Decisão de origem (processo digital, fl. 208):
As peças processuais citadas demonstram que a contribuinte não levantou a quantia
integral reclamada em 2004, existindo a parte controversa que, ainda em 2006, estava
sendo discutida. Do andamento processual, obtido na internet, verifica-se que outros
alvarás de levantamento foram expedidos, sem que se possa definir seus beneficiários e
valores (fls. 178/186).
[...]
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Em decorrência da ausência de provas, que já deveriam ter sido juntadas pela
contribuinte, constata-se que não é possível precisar qual o IRRF relativo aos valores
levantados em 2004, e, por consequência, a glosa do valor declarado deve ser mantida.
Recurso voluntário (processo digital, fl. 220):

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada, o que tem amparo no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, § 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, nestes termos:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ante o exposto, já que afastada a abertura de nova discussão jurídica, dela tomo
conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade àquela revelada
por ocasião da impugnação (processo digital, fls. 252 a 839).
Dedução do IRRF
É de se verificar que, conforme a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
12, inciso V, e 13, há uma condição para que o IRRF possa ser deduzido na apuração do ajuste
anual, qual seja, os rendimentos sobre os quais ele incidiu terão de ter sido incluídos na base de
cálculo do imposto a ser deduzido. Nesse pressuposto, admitida a dedução, porque atendido o
requisito acima mencionando, caso a antecipação na fonte (IRRF) supere o imposto devido
apurado no ajuste anual - aí incluídos os rendimentos tributáveis, suas deduções e demais
compensações permitidas em lei - ao contribuinte será restituída a diferença apurada. Confirma-
se:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Ante o exposto, infere-se que o IRRF traduz antecipação do imposto devido
supostamente apurado no ajuste anual, motivo pelo qual somente dele poderá ser deduzido,
porque decorrentes de rendimentos assemelhados.
Em igual linha de raciocínio a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, por meio
dos arts. 12 (vigente à época dos fatos geradores em discussão) e 12-A, estabelece a incidência
do IRRF sobre a totalidade dos rendimentos recebidos, diminuídos, entre outros, dos honorários
de advogados. Confirma-se:
Art. 12. Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá [...]
sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados [...];
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva [...]
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Melhor esclarecendo, segundo a sistemática adotada na tributação da pessoa
física, regra geral, o fato gerador do mencionado tributo ocorre em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário, data referencial para apuração do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual. Assim sendo, afastadas as incidências definitiva ou exclusiva na fonte (situações
excepcionais previstas em lei), as despesas dedutíveis efetivamente pagas e os rendimentos
tributáveis recebidos, juntamente com as antecipações do IRRF sobre estes incidentes, ocorridos
durante o recorte temporal anual compreendido entre primeiro de janeiro e trinta e um de
dezembro do correspondente ano-calendário, serão levados a ajuste.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias próprias de cada contribuinte
(variação de alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas,
deduções e compensações), o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o imposto
devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto, o
primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a imposição
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a contribuintes diversos, como
tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento.
Arrematando a contextualização legislativa, vale a transcrição do mandamento
visto no art. 87 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise,
quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...]
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
Do que se viu, infere-se que a dedução do IRRF está condicionada à comprovação
dos seguintes fatos:
1. de recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
2. do oferecimento de tais rendimentos à tributação na DAA;
3. de que mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Consoante se vê nos autos, a Recorrente declarou rendimento tributável recebido
do Banco Boavista Interatlântico no montante de R$ 382.950,82, com o correspondente IRRF de
R$ 168.794,87. Contudo, a dedução do reportado imposto retido foi integralmente glosada em
procedimento fiscal, nestes termos:
Declaração de Ajuste Anual – DAA (processo digital, fl. 31):

Notificação de Lançamento (processo digital, fls. 25 e 26):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 168.794,87 referente As fontes [...].
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

A decisão de origem julgou a improcedente a impugnação por falta de
comprovação da efetiva quantia levantada no ano-calendário de 2004, bem como do IRRF a ela
correspondente, mas ressalvou que o suposto restabelecimento da referida dedução teria de
considerar a proporcionalidade dos rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, consoante
os seguintes excertos (processo digital, fls. 208 e 209):
No ano calendário 2004, foi expedido alvará de levantamento em favor da contribuinte,
no valor histórico de R$565.233,35, atualizado no momento do resgate para
R$568.813,08 (fl.198).
Do exame de comprovantes de fls. 195/196, depreende-se que a contribuinte repassou a
seu advogado, Fernando Ribeiro Coelho (petição de fl.103 é do escritório Fernando
Coelho Advogados Associados), a quantia de R$183.700,78, e recolheu CPMF de
R$2.161,48, restando o valor líquido de R$382.950,82, que foi o valor depositado em
sua conta e ofertado à tributação em sua Declaração de Ajuste (fl.174).
Ocorre que esse é o valor líquido recebido e o contribuinte deve informar o valor bruto
na Declaração de Ajuste, ou seja, o valor líquido acrescido do IRRF. Isto porque,
ofertando o rendimento líquido, o contribuinte se beneficiaria em dois momentos do
valor do IRRF: ao excluí-lo do rendimento recebido e ao compensá-lo com o imposto
devido. Nesse sentido, dispõe o artigo 3o da Lei no 7.713/1988:
[...]
A inclusão dos rendimentos omitidos não pode ser levada a efeito por esta instância de
julgamento, uma vez que está fora da sua competência agravar a exigência inicial.
Não obstante, não tendo a contribuinte ofertado o rendimento integralmente à
tributação, se for o caso do restabelecimento do IRRF, este ficará limitado a mesma
proporção dos rendimentos tributados.
Quanto à comprovação da retenção e do recolhimento do IRRF, a contribuinte apresenta
alvarás de levantamento em favor da Fazenda Nacional (fls. 189/190 e 193/194).
Ocorre que tais recolhimentos decorrem do total de IRRF apurado na ação trabalhista,
sem que se possa definir, com os documentos apresentados, na impugnação e em
resposta à intimação efetuada, qual o IRRF correspondente ao valor levantado em
agosto de 2004, sobre o qual recai o lançamento. Vejamos.
Em 28/01/2004, foi emitida sentença de liquidação, ratificando o valor bruto a ser pago
à reclamante, de R$968.340,56 (fl. 92), apontado em laudo pericial (fls. 83/91),
desacompanhado de planilha de cálculos. Nesse cálculo, o IRRF consignado pelo perito
foi de R$53.153,23 (fl.89), bem abaixo do valor compensado pela contribuinte, de
R$168.794,87. Note-se que o IRRF indicado pelo perito corresponde ao valor total
calculado como devido à reclamante.
Ocorre que a reclamada opôs embargos à execução (fls.93/99), contestando tais
cálculos, o que ensejou a decisão de fls. 110/116, posteriormente anulada por meio do
Agravo de Petição (fls.121/128).
Em 29/06/2006, o perito judicial apresentou novos cálculos (fls. 130/135). Nesse novo
cálculo, consta o IRRF correspondente ao valor total devido à reclamada, de
R$55.855,83, para o qual foi expedido o alvará judicial no 0863/2010 (fls. 193/194).
Esse IRRF está vinculado a rendimentos de R$1.134.550,71, atualizados para
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

30/06/2006. Nesse ponto, cabe esclarecer que o valor de R$116.234,28, apontado pela
contribuinte em sua impugnação, trata-se do valor do INSS e não de IR.
O recolhimento de IRRF adicional em 2011 (fls. 189/190) denota que os novos cálculos
apresentados ainda foram questionados.
As peças processuais citadas demonstram que a contribuinte não levantou a quantia
integral reclamada em 2004, existindo a parte controversa que, ainda em 2006, estava
sendo discutida. Do andamento processual, obtido na internet, verifica-se que outros
alvarás de levantamento foram expedidos, sem que se possa definir seus beneficiários e
valores (fls. 178/186).
No recurso voluntário, além das alegações atinentes à incidência do IRPF sobre
juros moratórios e da tributação sobre o montante recebido acumuladamente, e não pelo regime
de competência, a Recorrente ratifica, entre outros, a seguinte alegação posta em sua
impugnação (processo digital, fl. 222):

Do que se viu, entendo razoável a documentação apresentada na fase recursal ser
analisada na Unidade Preparadora, que deverá identificar o IRRF referente aos valores
tributáveis efetivamente levantados pela Recorrente no ano-calendário de 2004, bem como
efetuar o rateio proporcional aos rendimentos oferecidos à tributação, consoante registrou a
decisão de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analise a
documentação apresentada na fase recursal, consolidando o resultado do correspondente exame
em informação fiscal, na qual deverá ser apontada, de forma conclusiva, a totalidade do imposto
retido referente aos valores efetivamente levantados no ano-calendário de 2004, desta sendo
destacada a proporção do IRRF correspondente aos rendimentos oferecidos à tributação.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-000.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

A Contribuinte deverá ser cientificada do resultado da presente diligência, para, a
seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital